Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717901-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVAN PEREIRA AGRAVADO: ANDRE MATOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por EDIVAN PEREIRA, contra decisão proferida em ação de restituição de coisas apreendidas (Processo no 0705311-19.2020.8.07.0014), ajuizada contra JOÃO CARLOS DE ARAÚJO. A decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da decisão ou nomeação do interessado Edivan Pereira, ora agravante, como depositário fiel do veículo, nos seguintes termos (ID 91224814): “Trata-se de pedido formulado por EDIVAN PEREIRA, que visa à revogação da decisão de id. 72848640, que nomeou ANDRÉ MATOS LIMA como depositário fiel do veículo Nissan Frontier, Placa OMP 1015 GO, Branca, ano/modelo 2012/2013, RENAVAM n° 00490265138. Alega o interessado que, entre as partes envolvidas, é o mais indicado para ser o depositário fiel e requer sejam restabelecidas as restrições que recaíam sobre o veículo. Instado a se manifestar o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de id. 82458013, considerando que o bem não pode permanecer indefinidamente em poder da autoridade policial e que não houve qualquer alteração nos fundamentos que ensejaram a entrega do bem ao fiel depositário nomeado. É o relatório. DECIDO. Razão assiste ao Ministério Público. Consoante exposto pelo representante do Ministério Público, o bem não pode permanecer indefinidamente em poder da autoridade policial, até porque isso gera custos e risco que o Estado não deve suportar. Cumpre salientar que a propriedade do bem está sendo discutida na esfera cível, na qual foi proferida sentença no processo no 0717207-69.2018.8.07.0001, ainda não definitiva, que reconheceu a boa fé de ANDRÉ MATOS LIMA, declarando-o proprietário do referido veículo (id. 71466654). Quanto ao processo no 0703388-55.2020.8.07.0014, verifica-se que o feito encontra-se aguardando citação do requerido JOÃO CARLOS DE ARAÚJO. No caso em apreço, certo é que da data em que ANDRÉ MATOS LIMA foi nomeado o depositário fiel até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida. Depreende-se do presente feito que a decisão de id. 72848640 determinou a imposição de bloqueio da transferência do veículo junto ao DETRAN. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão de id. 72848640, INDEFIRO o pedido para revogação da decisão ou nomeação do interessado EDIVAN PEREIRA como depositário fiel do veículo. Certifique-se, no processo principal, quanto ao que foi decidido neste feito e translade-se cópia das principais peças para aquele processo. Após, dê-se baixa e arquive-se este feito. Decisão publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se”. Narra a peça recursal que em decisão anterior restou reconhecida a impossibilidade de nomeação de qualquer dos litigantes como fiel depositário, enquanto o bem interessar à persecução penal. Afirma que o agravante figura como vítima na ação penal, sendo ele o melhor indicado para a nomeação de fiel depositário ou, em último caso, que seja nomeado terceiro idôneo como depositário fiel. Assim, requer seja deferida liminar para que seja revogada a decisão agravada que determinou a liberação de todas as restrições que recaíram sobre o bem apreendido; que se reverta a posse do bem em favor do agravante, pois este é o mais indicado a ser o depositário fiel, caso não entenda por nomear o requerente como o depositário fiel. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de restituição de bem apreendido ajuizado pelo agravante, em que requer a expedição de alvará judicial para a liberação ao Autor do veículo Nissan Frontier, Placas OMP – 1015 GO, Branca, ano/modelo 2012/2013, RENAVAM n° 00490265138 que se encontra na Divisão de Custódia de Bens da PCDF, sob a justificativa de que o veículo é de sua propriedade. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (nomeação de depositário fiel de veículo), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de junho de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador